Tribunal: TJBA
Processo: 8121494-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121494-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: LARISSA NERES SANTOS

Advogado(s)
:
ISABEL HELENA STROBEL BECKER PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA COM ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE FINALIDADE TERAPÊUTICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. NÃO COMPROVADA A DISPONIBILIDADE DO TRATAMENTO NA REDE CREDENCIADA. NÃO PROVIMENTO DO APELO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que condenou operadora de plano de saúde a custear internação em clínica especializada no tratamento de obesidade, com acompanhamento multidisciplinar, pelo prazo de 90 dias. A autora é portadora de obesidade mórbida (IMC de 44,03 kg/m2), com múltiplas comorbidades graves, contraindicação para cirurgia bariátrica e insucesso em tratamentos ambulatoriais anteriores. A operadora sustenta tratar-se de tratamento experimental e estético, com exclusão de cobertura pelo art. 10, I e IV, da Lei nº 9.656/1998, e alega dispor de rede credenciada com serviço ambulatorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida se enquadra nas hipóteses de exclusão de cobertura do art. 10, I e IV, da Lei nº 9.656/1998; e (ii) saber se a existência de rede credenciada com serviço ambulatorial afasta o dever de custeio integral da internação prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O tratamento de obesidade mórbida mediante internação em clínica especializada não configura tratamento experimental (art. 10, I) nem emagrecimento com finalidade estética (art. 10, IV). Trata-se de medida terapêutica reconhecida pela comunidade médica, prescrita diante de quadro clínico grave, com contraindicação cirúrgica e insucesso de tratamentos anteriores. 4 - O Tema Repetitivo 990 do STJ e o Enunciado nº 26 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ não se aplicam à espécie, por versarem sobre hipóteses fática e juridicamente distintas. 5 - O plano de saúde pode limitar as doenças cobertas, mas não pode restringir a modalidade de tratamento prescrita pelo médico assistente para patologia coberta. 6 - A existência de serviço ambulatorial na rede credenciada não afasta o dever de custeio da internação. O acompanhamento ambulatorial difere substancialmente da internação em regime integral, e a escolha da terapêutica compete ao médico, não à operadora. A hipótese não configura livre escolha, mas inexistência do tratamento prescrito na rede credenciada, justificando o custeio integral.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios para R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 2º, 3º e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10, caput, I e IV; RN nº 465/2021 da ANS, art. 17, parágrafo único, IV; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2001235/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.10.2023; TJ-BA, APL 0568568-03.2017.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, pub. 15.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8121494-66.2023.8.05.0001
, sendo parte Apelante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e parte Apelada
LARISSA NERES SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da [nome do órgão julgador colegiado] do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça